Tribunal: TJDFT
Processo: 0704004-18.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO PARA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE. COMPROVAÇÃO A SER REALIZADA JUNTO AO JUÍZO COMPETENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que reconheceu a ausência de interesse de agir e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a restituição de veículo Chevrolet/Classic. Narrou que teve seu veiculo furtado e que foi registrada ocorrência policial no 1.800/2023-0 por terceiro. Argumentou que o veículo foi recolhido pela 16a Delegacia de Polícia de Planaltina/DF, por se tratar de bem objeto de crime. Destacou que solicitou a restituição do bem, contudo o delegado se negou a lhe devolver o veículo, em razão de dúvida acerca da propriedade do automóvel. Pontuou que adquiriu o veículo da proprietária anterior por meio de procuração.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 61542923).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de interesse de agir. Em suas razões recursais, o recorrente alega que estão presentes as condições da ação. Argumenta que a procuração foi conferida pela antiga proprietária, com poderes relativos ao veículo, a qual encontra plenamente válida e apta a comprovar a transmissão da propriedade do bem ao recorrente. Defende que a procuração afasta qualquer dúvida acerca da propriedade do veículo, respaldando sua capacidade de agir em defesa de seus direitos. Requer a reforma da sentença com a procedência do pedido.
5. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
6. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, a necessidade e a utilidade. O interesse de agir consubstancia-se na necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar a existência de interesse agir, sobretudo em razão da escolha da medida cabível ao caso.
7. Nas hipóteses de restituição de bem objeto de crime, existindo dúvida quanto ao direito, o pedido de restituição deve ser autuado em apartado e direcionado ao Juízo Criminal, nos termos do art. 120, § 1o do CPP. Na hipótese em exame, o recorrente manejou ação própria perante o Juízo da Fazenda Pública, de natureza cível, inexistindo, portanto, interesse de agir, ante a inadequação da via eleita.
8. Assim, não verificado o preenchimento das condições da ação, correta a extinção do feito sem resolução de mérito. Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1844958, 07120795320238070014, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no DJE: 23/4/2024.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.